Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705914-47.2019.8.07.0008 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: NILO REUTER, EDIR BATISTA REUTER DESPACHO Verifica-se que esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ré (ID 21685386), a qual apresentou petição (ID 22403091) requerendo a extinção do processo em virtude do depósito R$2.031,62 (dois mil e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), que alega perfazer a totalidade do valor da condenação. Por vislumbrar que a análise do requerimento de ID 22403091 cabe ao Juízo de origem, determino o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal